Tribunal: TCU
Processo: 015.016/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12024, modalidade Pregão e Uasg 983823 (Objeto: fornecimento de gênero alimentício para a alimentação escolar)

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 1/2024, promovido pelo município de Retirolância/BA, que teve por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, carnes, hortifrutigranjeiro e correlatos para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O denunciante, em suma, aponta irregularidades relacionadas à aplicação de regras contidas nas leis 8.666/1993 e 10.520/2002, ambas revogadas, em detrimento das previstas na Lei 14.133/2021. Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a fiscalização primária da regular aplicação dos recursos oriundos do PNAE, conforme previsto no art. 63 da Resolução 6/2020 do Conselho Deliberativo do FNDE; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, ao realizar o exame sumário de que trata o art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, concluiu que a situação narrada na denúncia não apresenta risco, materialidade e relevância suficientes para justificar a atuação direta do Tribunal no caso concreto; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica especializada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, §1o, 106, § 4o, inciso II, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas eventualmente realizadas com recursos do PNAE deve ser prioritariamente exercida pelo FNDE; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo denunciante, pois ausentes os pressupostos necessários à sua concessão; c) comunicar os fatos ao FNDE para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada (peças 3 e 6), da instrução constante da peça 9 e da presente decisão; d) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) cópia da denúncia tarjada (peças 3 e 6), da instrução de peça 9 e da presente decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos ora relatados; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; f) informar o teor da decisão ao denunciante; g) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 015.016/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Entidade: município de Retirolândia/BA. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.